Tribunal: TJDFT
Processo: 0727655-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) PROCESSO: 0727655-65.2022.8.07.0000 REQUERENTE: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA REQUERIDO: TOPAZIO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, ITAJUBA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, JOSE HENRIQUE FERREIRA GONCALVES DESPACHO Cuida-se de medida cautelar proposta HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA, objetivando atribuir efeito suspensivo ao recurso especial por ele interposto nos autos no 0729052-96.2021.8.07.0000. Alega que o recurso especial se encontra sobrestado em razão da afetação do Tema 1.046/STJ. Compulsando os autos do processo no 0729052-6.2021.8.07.0000, verifica-se que, diversamente do alegado pelo requerente, o recurso especial por ele interposto não está sobrestado. Referido apelo constitucional recebeu juízo negativo de admissibilidade (ID no 36325064), decisão essa impugnada por agravo em recurso especial. Pelo despacho de ID no 37696546, já foi inclusive determinada a remessa do agravo interposto pelo ora requerente ao Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ainda, que o recurso especial sobrestado pelo Tema 1.046/STJ nos autos do processo no 0729052-6.2021.8.07.0000 (ID no 36325070) foi interposto por JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES e ITAJUBÁ PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. Dessa maneira, não há recurso especial sobrestado e que teria sido interposto pelo ora requerente, a atrair a competência desta Presidência, nos termos do artigo 1.029, §5o, inciso III, parte final, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nada a prover quanto ao pedido de efeito suspensivo ao recursos especial interposto por HUGO MOARES PEREIRA DE LUCENA tendo em vista que, proferido o juízo de admissibilidade (ID no 36325064), encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Traslade-se cópia integral do presente feito para os autos do processo no 0729052-6.2021.8.07.0000. Em seguida, arquive-se o presente processo judicial eletrônico. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007